Tribunal: TJDFT
Processo: 0710242-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710242-02.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DENISE MARIA RODRIGUES COSTA RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCOSEGURO S.A., BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c’, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ARTS. 104-A a 104-C DO CDC. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. LEI No 14.181/2021. MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROMETIDO. SENTENÇA NÃO ALTERADA. 1. O superendividamento é legalmente conceituado no Código de Defesa do Consumidor como "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação" (art. 54-A, § 1o). 2. O processo de repactuação de dívidas é medida concebida pelo legislador para auxiliar o particular, pessoa natural, a superar situação de exclusão social decorrente de crise econômicofinanceira, sem comprometer o mínimo existencial. Para tanto, deve atender aos requisitos estabelecidos no art. 104-A do CDC, que inclui a apresentação de plano de pagamento das dívidas. 3. Para que o plano de pagamento apresentado durante a audiência de conciliação possa se mostrar metódico, sistemático, organizado, digno de atenção e nota, minimamente apto a provocar o interesse nos credores, deve conter proposta razoável, que demonstre, explicitamente, dentre outras, medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor; que garanta, no mínimo, o pagamento do principal dos débitos, corrigidos monetariamente por índices oficiais de preço; e, que possa ser quitado no prazo máximo de 5 (cinco) anos, ou, mais precisamente, 60 (sessenta) meses. 4. Para caracterização do superendividamento, é imperioso que se faça uma análise sobre os termos contratuais, bem como sobre a situação fática com o fito de observar se os descontos dos empréstimos contraídos preservam o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana do consumidor ou comprometem a sua capacidade econômica de sustento básico e a sobrevivência de sua família 5. Há presunção de constitucionalidade do art. 3o do Decreto no 11.150/2022, o qual dispõe que: “No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). 6. No caso em análise, embora o contexto financeiro da recorrida não seja confortável, a intervenção judicial pleiteada não merece amparo, pois o valor que resta em sua conta corrente ultrapassa o salário mínimo vigente no país, o que torna desarrazoada, na realidade brasileira, a acolhida da tese de que a renda remanescente ofende o princípio da dignidade da pessoa humana. 7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. A recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 104-A e 104-B, ambos Código de Defesa do Consumidor e 396 do Código de Processo Civil e à Lei 14.181/2021, ao manter a decisão que entendeu pelo não superendividamento. Afirma que o seu mínimo existencial não está sendo respeitado. Salienta que a documentação acostada aos autos junto à inicial demonstra claramente que a recorrente está com quase a integralidade dos seus rendimentos comprometidos. Pontua que na Lei 14.181/2021 não há nenhuma passagem que mencione sobre a obrigação do devedor de comprovar tentativa de renegociar ou parcelar o pagamento da totalidade das dívidas já consolidadas/ inscritas no SERASA. Suscita o cabimento da inversão do ônus da prova. Ressalta que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como mínimo existencial, com base na Redação do Decreto no 11.567/2023, não pode ser considerado. Defende que o princípio da dignidade da pessoa humana deve ser observado acima de qualquer coisa e que os descontos obrigatórios dos empréstimos não podem comprometer o mínimo existencial. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em contrarrazões (ID 66768408), a parte recorrida BANCO SEGURO S.A pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS, OAB/SP 128.998. Também, em sede de contrarrazões (ID 66982710), a parte recorrida BANCO ITAU CONSIGNADO S.A pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 104-A e 104-B, ambos Código de Defesa do Consumidor e 396 do Código de Processo Civil e ao invocado dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.565.414/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta à Lei 14.181/2021, pois “(...) não é possível o conhecimento do recurso quando há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido violados, incidindo o óbice da Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AREsp n. 1.879.187/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023). Por fim, indefiro os pedidos de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelas partes recorridas com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028